Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700795-95.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LEG INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI RECORRIDO: ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI No 11.101/2005. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. OS PRAZOS PREVISTOS NA LEI FALIMENTAR DEVERÃO SER CONTADOS DE FORMA CONTÍNUA. 1. Dispõe a Lei de Recuperação e Falência de Empresa (Lei n° 11.101/05) em seu artigo 7°, que o credor tem 15 (quinze) dias de prazo, contados da publicação do edital com a relação dos credores, para apresentar eventual habilitação de crédito ou divergência quanto ao valor já relacionado. 2. Nessa linha, o artigo 8° do diploma falimentar prevê o prazo de 10 (dez) dias para apresentação de eventual impugnação após a publicação da relação dos credores elaborada pelo administrador judicial. 3. In casu, a contagem do prazo para apresentação da impugnação de crédito ora em debate teve início em 5/2/2019 (terça-feira), primeiro dia útil seguinte ao da publicação da 2a relação de credores (4/2/2019), recaindo o termo final no dia 14/2/2019 (quinta-feira), vez que os prazos previstos na Lei Falimentar deverão ser contados de forma contínua, conforme recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Por todo o exposto, considerando que o crédito da parte agravante já constava no Quadro Geral de Credores da parte agravada quando da publicação do edital e que a impugnação fora apresentada apenas em 18/2/2019, após o prazo prescrito no artigo 8° do diploma falimentar, conclui-se que o pleito requerido, de fato, não encontra amparo legal, vez que é intempestivo. 5. Agravo conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 487, inciso III, alínea “a”, do mesmo diploma legal, pleiteando a majoração do seu crédito quirografário diante da expressa concordância das partes com os cálculos elaborados; c) artigos 189 da Lei 11.101/05 e 219 do Código Adjetivo Civil, defendendo a tempestividade da impugnação apresentada, face a contagem do prazo do artigo 8° da Lei 11.101 em dias úteis; d) artigos 9° e 10°, ambos do CPC, ao não oportunizar às partes debate prévio acerca da tempestividade da impugnação ao crédito. Invoca o princípio da não surpresa em abono à sua tese. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1653835/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/6/2020). Do mesmo modo não deve seguir o recurso especial no que tange à apontada transgressão ao artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 189 da Lei 11.101/05 e 219 do Código Adjetivo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo do "stay period", previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n.o 11.101/2005, deve ser contado de forma contínua.” (AgInt no REsp 1731107/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 21/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1499527/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao indicado malferimento aos artigos 9° e 10°, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030